Tribunal: TJES
Processo: 5001073-53.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001073-53.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANDERSON JOSE DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001073-53.2024.8.08.0010

RECTE.: NU PAGAMENTOS S.A.

RECDO.: ANDERSON JOSE DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO LEILÃO. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. ENTREGA DE VALORES PARA TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais (R$ 5.935,33) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). O autor foi vítima de fraude ("golpe do falso leilão"), realizando transferências via PIX acreditando na aquisição de uma motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço bancário ou se o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor (engenharia social), o que afastaria o dever de indenizar da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, mas o nexo de causalidade é rompido quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

O "golpe do falso leilão" configura hipótese de engenharia social, em que a vítima, por falta de cautela, realiza transações voluntárias fora do ambiente bancário, utilizando senha pessoal e dispositivo autorizado.

Inexiste falha no dever de segurança da instituição financeira quando as transações são autorizadas pelo próprio correntista e o banco demonstra ter acionado prontamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que apenas não obteve êxito por ausência de saldo na conta destinatária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros (golpe do falso leilão) quando o consumidor realiza a transação voluntariamente, mediante engenharia social, sem participação do agente financeiro na negociação, caracterizando culpa exclusiva da vítima."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 3º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 5005853-82.2021.8.13.0016, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 29.02.2024.

Tese da parte autora

O autor ajuizou a ação alegando ter sido vítima de uma fraude do falso leilão em 26 de setembro de 2024, resultando na realização de diversas transações via PIX que totalizaram R$ 6.493,62. Após perceber o golpe, ele afirma ter contatado imediatamente a instituição financeira Requerida (NU PAGAMENTOS S.A.) para relatar o ocorrido, solicitar o bloqueio imediato dos valores e o início do procedimento de contestação (MED). O Autor sustenta que, apesar do contato imediato, o banco não adotou medidas eficazes e ágeis para bloquear os recursos, o que configurou falha nos mecanismos de segurança e proteção contra fraudes. Em razão da falha na prestação do serviço e do consequente prejuízo, requer a condenação da Ré ao ressarcimento dos danos materiais (R$ 6.493,62) e à compensação pelos danos morais (R$ 10.000,00).

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 17438764), requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da parte ré

Em sede recursal (ID. 17438758), o banco alega que a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes. Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, aduz que inexiste falha na prestação de seus serviços ou na segurança, pois as transações via PIX foram realizadas de forma voluntária pelo cliente, mediante o uso de sua senha pessoal e dispositivo autorizado, configurando um caso de culpa exclusiva da vítima (golpe do falso leilão), o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do banco (Art. 14, § 3º, II, do CDC). Por fim, afirma que agiu de forma diligente ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) logo após ser notificado, comprovando sua atuação e demonstrando que a não restituição ocorreu por ausência de saldo na conta de destino, e não por omissão ou falha do Recorrente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 17438757) dispôs que:
“Por todo o exposto, e forte nas razões acima delineadas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
ANDERSON JOSÉ DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, para o fim de:
CONDENAR
a requerida
NU PAGAMENTOS S.A.
a restituir ao autor o montante de R$ 5.935,33 (cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), correspondente às transações realizadas via PIX, com correção monetária desde o efetivo desembolso, e juros legais desde a citação.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária nos termos da Lei 14.905/2024. O IPCA passa a ser o índice para a correção monetária, e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da parte recorrente, haja vista que uma vez que a pretensão indenizatória decorre da suposta falha na prestação do serviço da instituição financeira, o Nu Pagamentos S.A. possui pertinência para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, e passa-se à análise do mérito.

Pois bem. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva da instituição financeira no presente caso.

Ao analisar minuciosamente os autos, entendo que a sentença de piso ora guerreada deve ser integralmente reformada.

Conforme consta dos autos, o Autor foi vítima do conhecido "Golpe do Falso Leilão", realizando diversas transações via PIX em 26 de setembro de 2024, totalizando R$ 6.493,62, sob a crença de estar adquirindo uma motocicleta.

Analisando a narrativa, o golpe foi concretizado por meio de engenharia social, onde o Recorrido realizou pagamentos vultosos para terceiros em decorrência de um negócio subjacente, o que por si só já levantaria indícios de uma suposta fraude. O que se verificou, em verdade, é que o Autor não adotou a mínima cautela ao efetuar a negociação da motocicleta em ambiente não verificado, sem a devida diligência sobre o vendedor ou o negócio em si.

Consta dos autos que a recorrente procedeu com a tentativa de recuperação de recursos pelo mecanismo MED, o que não restara possível em razão dos recursos terem sido retirados da conta recebedora, conforme consta ao ID 17438579, não havendo falha da instituição financeira também nesse sentido.

Ainda que se lamente o prejuízo, não há qualquer indício que permita atribuir o sucesso do golpe a falha da Recorrente, seja de forma comissiva ou omissiva, uma vez que as transações foram realizadas pelo próprio correntista, mediante uso de sua senha pessoal e dispositivo autorizado. Aqui, observa-se a configuração de culpa exclusiva da vítima, por flagrante falta de diligência e fato exclusivo de terceiro, o que afasta o nexo causal entre o dano e a atividade do banco, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DO FALSO LEILÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
E DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. - Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).
No golpe do falso leilão, o consumidor, pretenso adquirente do bem, ao negligenciar na devida identificação do leiloeiro e na segurança da transação, contribui de forma determinante para o sucesso da fraude. Ele, na condição de consumidor, tem a responsabilidade de adotar cautelas razoáveis em suas transações, especialmente quando realizadas de forma remota - Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, excludentes de nexo de causalidade prevista no art. 14 do CDC.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5005853-82.2021 .8.13.0016, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 29/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024).”. (grifei).

Ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é imperativa a demonstração de uma conduta ativa ou omissiva da instituição financeira que estabeleça o nexo de causalidade com o dano sofrido pelo consumidor. No caso em tela, tal conduta não está configurada, pois o prejuízo decorreu primariamente da conduta negligente do próprio Autor ao realizar a transação fraudulenta, sob pena de estender a responsabilidade do banco para o patamar de responsabilidade integral, modalidade reservada pelo ordenamento jurídico apenas a hipóteses excepcionais.

Portanto, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face da instituição financeira ora recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais em face do recorrente. Sem custas ou honorários ante o resultado do julgamento. É como voto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho o voto do Relator.

Registro, porém, que este acompanhamento segue baseado especificamente na conclusão de que a instituição financeira, enquanto banco de origem dos recursos econômicos destinados a crédito de falsários, demonstrou ter promovido as diligências que lhe competiam na tentativa de recuperação dos noticiados valores, por meio da ativação do MED (Mecanismo Especial de Devolução).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal